Tribunal: TJES
Processo: 0011543-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011543-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: WHALYSON CORREA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S. A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação
que interpôs
nos autos de ação de cobrança de indenização securitária movida
contra ela
por Whalyson Correa de Jesus e Eliana de Jesus Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto: (
I
) à suposta ausência de cobertura securitária em virtude de cancelamento de apólice; (
II
) à fixação da correção monetária e juros de mora; (
III
) à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão recorrido expressamente analisou a ausência de prova do cancelamento da apólice e indicou que a sentença já havia tratado da correção monetária e dos juros.
4. O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, se presume atendido, mesmo com a rejeição dos embargos, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Considera-se suprido o prequestionamento se a parte suscitou os dispositivos legais nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025; CC, art. 405; Súmulas 43 e 616 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011543-36.2017.8.08.0024.

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADOS: WHALYSON CORREA DE JESUS E ELIANA DE JESUS SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 13576401
)
alegou a
embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão;
2)
todas as apólices contratadas foram canceladas antes do sinistro; e 3
) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
o provimento do recurso para suprir
as omissões
apontada
s
.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele foi mencionado que “No caso concreto, a seguradora não demonstrou que notificou o segurado acerca do inadimplemento do prêmio ou da rescisão do contrato, o que impossibilita a negativa da indenização securitária, conforme dispõe a Súmula 616 do STJ”. No mais, o acórdão negou provimento ao recurso de apelação, sendo, portanto, mantida a respeitável sentença recorrida na qual está expresso que sobre o valor da condenação deverão incidir “juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pela embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.